Tribunal: STF
Processo: HC 174023
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CUMPRIMENTO – DOMICILIO — REQUISITOS. O cumprimento de pena em regime domiciliar, pressupõe, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, que o condenado em regime aberto esteja acometido de doença grave e seja o estabelecimento prisional incompatível com o quadro clínico.